Tribunal: TJPA
Processo: 0801077-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801077-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DIAS PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que rejeitara exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém, visando à cobrança de IPTU. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de base legal para o lançamento tributário e à necessidade de instituição da Planta de Valores Genéricos por meio de lei formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos e fundamentos relacionados à legalidade da base de cálculo do IPTU e da instituição da Planta de Valores Genéricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos relevantes, reconhecendo a validade da base de cálculo e da CDA, bem como a legitimidade da regulamentação infralegal da Planta de Valores.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes se já houver fundamentação suficiente para a decisão.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Inexistência de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia, sendo incabível rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração. 2. A instituição da Planta de Valores Genéricos por lei municipal, com complementação normativa por decreto, é compatível com o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, 1.024, §2º, e 1.026, §§2º e 3º; CF/1988, art. 150, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.411.181/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos integrativos, sem alteração no resultado do julgamento
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Raimundo Dias Pinheiro, contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade ofertada nos autos da Execução Fiscal n.º 0050297-63.2013.8.14.0301.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no

acórdão, por não ter este se pronunciado acerca dos documentos constantes dos autos da execução fiscal que evidenciariam a ausência de base legal para o lançamento tributário do IPTU, bem como sobre a necessidade de instituição da Planta de Valores Genéricos (PVG) por meio de lei formal com efetiva publicidade e acessibilidade aos contribuintes.

Desta feita, sustenta que tais omissões teriam comprometido a completude da prestação jurisdicional, especialmente em razão do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal), e requer o acolhimento dos embargos para suprir as apontadas omissões, com efeitos modificativos.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de ID 26364807.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante, sob o rótulo de omissão, busca rediscutir o mérito da controvérsia, já devidamente analisada e fundamentada no acórdão impugnado, que reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da base de cálculo do IPTU no Município de Belém, esclarecendo que a Planta de Valores Genéricos foi instituída pela Lei Municipal nº 7.934/1998, sendo sua posterior regulamentação por decreto mera complementação normativa legítima, em conformidade com o art. 7º e parágrafos da referida lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao reconhecer que:

"O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia posta."
(STJ, AgInt no AREsp 1.411.181/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/08/2019).

Com efeito, a decisão embargada enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos jurídicos essenciais à solução da lide, não havendo nulidade por ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos trazidos pelo embargante, conforme autoriza o art. 489, §1º, IV, do CPC.

O que se constata, portanto, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretensão que não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso).

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém

NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026